Tribunal: TJBA
Processo: 8015698-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015698-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: FRANCISCO AMADO BAHIA TOURINHO FILHO

Advogado(s)
:
MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CONJUNTA. POSSIBILIDADE PARCIAL. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para autorizar a penhora buscada
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores em conta bancária conjunta mantida entre o devedor e terceiro (agravado), no curso de execução de título extrajudicial. O agravado, por meio de embargos de terceiro, alegou a impenhorabilidade dos valores por serem de sua titularidade exclusiva, decorrentes de aposentadoria e destinados ao custeio de despesas pessoais e familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores depositados em conta conjunta podem ser integralmente penhorados em execução movida contra apenas um dos correntistas; (ii) estabelecer se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conta bancária conjunta, em regra, admite a presunção de solidariedade entre os cotitulares, sendo legítima a penhora integral do saldo para satisfazer dívida contraída por apenas um deles, salvo prova inequívoca da titularidade exclusiva do valor por parte do embargante.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, aplica-se aos proventos de aposentadoria, desde que comprovada sua origem, o que ocorreu em relação ao valor de R$ 3.311,87 identificado como pagamento de benefício do INSS.

O restante dos valores bloqueados, não comprovadamente oriundos de fonte impenhorável, foi utilizado para pagamento de despesas cotidianas, descaracterizando a alegação de que se tratava de economia pessoal protegida pelo inciso X do art. 833 do CPC.

A tutela antecipada nos embargos de terceiro independe de demonstração de urgência, bastando a verossimilhança das alegações quanto à titularidade do bem constrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A conta bancária conjunta admite penhora integral do saldo, independentemente de a dívida ter sido contraída por apenas um dos cotitulares, salvo prova inequívoca da titularidade exclusiva do valor.

Valores oriundos de aposentadoria são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, desde que comprovada sua origem.

A mera utilização de conta corrente para despesas cotidianas descaracteriza a alegação de que os valores nela contidos se destinam à poupança protegida pelo art. 833, X, do CPC.

A concessão de tutela antecipada nos embargos de terceiro prescinde da demonstração de urgência, sendo suficiente a verossimilhança do direito alegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso
, nos termos do voto do relator.